Tribunal: TJES
Processo: 0000029-60.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000029-60.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAURO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE DECORRENTE DE DEBILIDADE PERMANENTE. NULIDADE POR JUNTADA DE LAUDO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA A PARTIR DE PEDIDO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 1º, I, c/c §§ 9º e 10 do Código Penal, e ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante requer a anulação da sentença por ausência de contraditório quanto ao laudo odontológico, a desclassificação para lesão corporal leve, a exclusão da indenização por danos morais e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de manifestação da defesa sobre o laudo odontológico;
(ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada de lesão corporal grave para leve;
(iii) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais com base em pedido do assistente de acusação;
(iv) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação específica da defesa sobre o laudo odontológico não configura nulidade, pois foram abertas oportunidades para contraditório, não utilizadas tempestivamente, caracterizando nulidade de algibeira.

4. O laudo odontológico apenas confirmou a materialidade já demonstrada por outros meios de prova, como laudo de exame de corpo de delito, imagens e depoimentos.

5. A perda de dois dentes decorrente da agressão configura lesão corporal grave por debilidade permanente de função (art. 129, § 1º, III, do CP), sendo cabível a emendatio libelli em segunda instância, sem reformatio in pejus.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a perda dentária implica lesão corporal grave, mas não gravíssima, e que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios além do laudo pericial.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é admitida pelo STJ (Tema 983), e o pedido formulado pelo assistente de acusação em alegações finais é suficiente para amparar a condenação, em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

8. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta e dos prejuízos causados à vítima.

9. São devidos honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em sede recursal, fixados em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suscitação tardia de nulidade quanto a documento regularmente juntado e acessível à defesa configura nulidade de algibeira e não enseja anulação do processo.

2. A perda de dentes ocasionada por agressão configura lesão corporal grave, por debilidade permanente de função, nos termos do art. 129, § 1º, III, do Código Penal.

3. É possível a realização de emendatio libelli em segunda instância, desde que não importe em reformatio in pejus.

4. O pedido de indenização por danos morais em casos de violência doméstica pode ser formulado pelo assistente de acusação em alegações finais.

5. O defensor dativo que atua em sede recursal faz jus à fixação de honorários advocatícios, arbitrados segundo critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68, 129, § 1º, I e III, §§ 9º e 10; CPP, art. 617; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.896.168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2021; STF, HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 27.03.2018 (Info 895); STJ, REsp 1620158/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.09.2016 (Info 590); STF, HC 114567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16.10.2012 (Info 684); STJ, REsp 1675874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMAURO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 1º, inciso I c/c §§ 9º e 10 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O apelante, em suas razões, busca a anulação da sentença, alegando não ter sido dada a oportunidade à Defesa para a manifestação acerca da juntada de documento novo, consistente no laudo odontológico.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal leve, além da exclusão da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Ao final, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 15371416), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000029-60.2021.8.08.0052

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMAURO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 1º, inciso I c/c §§ 9º e 10 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O apelante, em suas razões, busca a anulação da sentença, alegando não ter sido dada a oportunidade à Defesa para a manifestação acerca da juntada de documento novo, consistente no laudo odontológico.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal leve, além da exclusão da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Ao final, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 15371416), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Boa tarde a todos.

Ilustríssimo Desembargador Presidente, demais desembargadores, membro do Ministério Público, servidores, eventuais advogados ou partes presentes.

O presente Recurso de Apelação tem como objetivo algumas mudanças na sentença, mas não se discute aqui questões de autoria e materialidade, mas questões de causa de aumento de pena e de indenizações fixadas. Uma vez que o apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal grave e concomitante a um pagamento de indenização de R$ 15.000,00.

Seria uma indenização por danos estéticos, morais e materiais.

Quanto aos fatos, um breve resumo, trata-se de um caso de violência doméstica em que o apelante teria agredido a sua ex-companheira. Essa ex-companheira possuía próteses dentárias e essa prótese dentária teria se soltado. Por conta disso, ela teve que fazer um procedimento odontológico e o apelante foi condenado a lesão grave.

Mas, antes de adentrarmos ao mérito em si, é preciso trazer, como primeiro tópico, uma questão de nulidade nesses autos, excelências; uma vez que não houve a intimação da defesa da apresentação de novo documento. Foi juntado nos autos uma folha relatando o custo odontológico do procedimento que a suposta vítima teria sido submetida.

Mas, ao analisarmos os autos, que eram físicos em tal momento, é possível facilmente se notar, todas as folhas nos autos físicos, excelências, fl. 133, juntada de novo o documento; folha 137, intimação das partes para a audiência; folha 138, Ministério Público se manifesta em relação ao assistente de acusação; folha 139, o juízo defere a entrada do assistente de acusação.

Então, em nenhum momento nos autos, após a juntada desse novo documento, nem defesa e nem acusação foram intimados dessa juntada. Além de não intimados, não existem nos autos manifestação de nenhuma das partes, inclusive do Ministério Público. Ou seja, documentos novos juntados, sem intimação e sem manifestação das partes, como pode ser facilmente notado nos próprios autos.

Posteriormente, houve a digitalização desses autos e, após sentença, a defesa descobre a existência desse documento, uma vez que ele foi citado, foi mencionado em sentença.

Pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, com previsão constitucional no artigo 5º, inciso LV, é vedado a juntada de novo documento sem intimação das partes. O contraditório e a ampla defesa, tanto em Constituição Federal, tanto por analogia pelo Código de Processo Civil, exigem a intimação das partes e sua manifestação; o que não houve nos autos e tais documentos, excelências, foi utilizado em sentença para aplicar um valor indenizatório.

Então, a defesa, de início, pede pela nulidade desse novo documento juntado, por falta de intimação e manifestação de ambas as partes.

Agora, nos adentramos ao mérito em relação à lesão grave.

Houve confissão do apelante em juízo, mas aqui se discute a gravidade da lesão, pois, conforme constam nos autos, os fatos foram no dia 12 de junho de 2021. No dia 13/01/2021, ou seja, no dia seguinte, a vítima fez a restauração das suas próteses que haviam sido retiradas, no caso, no dia dos fatos.

Existe um laudo declaratório do odontologista no dia 17/08/2021, ou seja, mais de sete meses depois dos fatos e da restauração odontológica, foi juntado uma declaração do odontologista que diz que no dia 13 a vítima compareceu lá e fez uma restauração provisória para não ficar sem os dentes, até a prótese definitiva.

Ou seja, se o odontologista, mais de 7 meses dos fatos, registrou a ida da vítima ao seu consultório, ele era completamente capaz de registrar se a vítima ficou impossibilitada de suas atividades habituais por mais de 30 dias, ou se houve realmente uma lesão grave.

Então, não existem nos autos provas, laudos de que a vítima sofreu lesão grave na questão de ficar mais de 30 dias impossibilitada de suas atividades habituais. Também não foi constatado por ela, em audiência, uma vez que a própria vítima relata que as suas próteses viviam caindo; e caíram na data dos fatos e, também, não existem outras provas complementares a suprir eventual laudo.

Então, não há nos autos provas da gravidade dessa lesão; pelo contrário, existe uma declaração do dentista, mas que nada diz em relação a isso. Apenas que o problema foi sanado provisoriamente um dia depois dos fatos.

Então, existe nos autos uma declaração que um dia depois a vítima já estava com seu dente, de forma provisória, até providenciarem a prótese definitiva.

Então, a defesa também pede pela desconsideração da lesão grave e sua desclassificação para lesão leve, uma vez que não existem provas da gravidade; pelo contrário, existem provas de que não só em menos de 30 dias, como em um dia, foi sanado o problema da suposta vítima, até em questões estéticas, excelências.

E, por fim, como dito, em relação a nulidade, houve uma aplicação de uma indenização de R$ 15.000,00 em desfavor do apelante. Só que em nenhum momento do processo houve a discussão do prejuízo financeiro sofrido pela vítima. E o STJ já entende, já há jurisprudência, de que é necessária instrução específica para se discutir, em processo criminal, um valor indenizatório a ser aplicado em desfavor do apelante. Só que esse tema não foi tratado em audiência e nem em momento nenhum.

Ao analisarmos os autos, há um outro agravante em relação a essa indenização aplicada. Só existe uma folha dizendo que houve o custo de R$ 9.500,00 no procedimento. Sem nota fiscal, sem orçamento e sem especificação dos gastos.

Excelências, meu carro quebra, eu vou ao mecânico, o mecânico fala: “olha, deu R$ 9.500,00. Você paga? Qual peça quebrou? Quanto é que foi a mão de obra? Nesse caso, quanto que foi o raio-x? Quanto que foi a prótese? Quanto que foi a anestesia? Não existe discriminação nenhuma. Uma folha simples dizendo o montante total dessa indenização. Ou seja, o apelante não teve como questionar esse valor. De onde saiu esse montante de R$ 9.500,00, porque não há especificação nos autos.

Posterior a isso, foi, também, aplicado um valor de R$ 5.500,00, só que não se sabe qual parâmetro foi utilizado, se esses R$ 5.500,00 foram os danos morais, estéticos, materiais além do reportado pelo odontologista, não há uma especificação também de qual é a natureza desses R$ 5.500,00 aplicado em desfavor do apelante.

Então, há uma pena aplicada ao apelante condenando-o a um pagamento de R$ 15.000,00 em que ele não teve a oportunidade de questionar esse valor cobrado.

Trata-se, também, de apelante hipossuficiente, assistido em todos os autos por advogado dativo e que foge completamente da realidade dele o pagamento de montante tão elevado. Inclusive, a defesa não conseguiu nem questionar como que essa vítima pagou esses R$ 9.500,00, uma vez que, também, é uma pessoa muito humilde.

Então, excelências, essa indenização aplicada ao apelante, além de não seguir os procedimentos exigidos pelo STJ; não houve, também, em nenhum momento, o contraditório e a ampla defesa, a oportunidade do apelante discutir isso, até mesmo se tem condição de pagar esse valor.

Então, a defesa também pede pela desconsideração dessa indenização, uma vez que não é possível saber de onde que veio esse montante, de onde saiu esse custo de R$ 9.500,00 do odontologista.

É assim que se manifesta a defesa, inicialmente, pela nulidade desse novo documento juntado sem intimação e manifestação das partes; a desclassificação de lesão grave para lesão média, por total falta de provas e, também, a desconsideração de uma indenização de R$ 15.000,00 que não se sabe de onde veio.

É assim que se manifesta a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, também, gostaria de cumprimentar o doutor Rafael pela sua sustentação oral; mas ele trouxe alguns pontos que gostaria de melhor analisá-los, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/12/25

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDMAURO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 1º, inciso I c/c §§ 9º e 10 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O apelante, em suas razões, busca a anulação da sentença, alegando não ter sido dada a oportunidade à Defesa para a manifestação acerca da juntada de documento novo, consistente no laudo odontológico.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal leve, além da exclusão da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Ao final, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 129, § 1º, inciso I c/c §§ 9º e 10 do Código Penal, narrando que, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 11h56, na rua Dom Pedro I, Bairro São Sebastião, prédio Bege, Bar do Baiano, Rio Bananal/ES, EDMAURO DOS SANTOS, ofendeu a integridade corporal de sua esposa L. L. V., agredindo-a com diversos socos na região da face, ocasionando-lhe diversas lesões corporais, inclusive a quebra de dois dentes.

Consta, ainda, que o acusado injuriou a vítima, lhe ofendendo a dignidade e o decoro, vez que a chamou de “lixo”, afirmando que a vítima é “qualquer coisa”.

Restou apurado que o acusado e a vítima conviveram por aproximadamente 03 anos, sendo que durante todo o relacionamento a vítima sofria constantes agressões.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, hora e local supramencionados, em decorrência de desentendimento entre o casal, motivado por ciúmes por parte do acusado, a vítima, não suportando tais constrangimentos, resolveu sair da residência.

Ao se aproximar do portão, foi surpreendida pelo acusado, que a segurou pelo pescoço e em seguida, arremessou-lhe o rosto contra a grade do portão, ato contínuo, passou a desferir constantes tapas na região de sua face e em sua cabeça, sendo que as agressões sofridas acarretaram a quebra de dois dentes e as investidas somente cessaram quando a irmã de L. L. V. chegou ao local e interveio.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restaram demonstradas pelas imagens colacionadas aos autos, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Relatório Final de Inquérito Policial e pela prova oral produzida durante a instrução, tendo especial relevância o depoimento da vítima e a confissão do acusado.

No que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por não ter sido conferida à Defesa oportunidade de se manifestar acerca do laudo odontológico juntado aos autos, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, conforme consta dos autos, após a juntada do laudo odontológico (vol. 001, parte 02, fls. 133 dos autos digitalizados), houve diversas oportunidades para que a Defesa se manifestasse sobre o documento, durante a audiência de instrução e julgamento e na apresentação das alegações finais, no entanto, a parte deixou que as oportunidades transcorressem sem aventar qualquer nulidade.

Dessa forma, entendo que não há irregularidade insanável, porque a juntada de documento antes do prazo para a apresentação de alegações finais permitiu o exercício do contraditório e, também, porque a Defesa não suscitou a alegada nulidade em tempo oportuno.

Destaco que “suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual”. STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.896.168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/11/2021.

Ademais, coaduno com o entendimento da acusação de que o laudo odontológico apenas confirmou a materialidade da lesão corporal, que já havia sido comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 01, p. 65).

Não obstante, entendo que a conduta perpetrada pelo acusado melhor se adequa à lesão corporal grave descrita no inciso III do § 1º do art. 129 do Código Penal, e não no inciso I, sendo cabível a realização de
emendatio libelli,
como me é possibilitado, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

É possível a realização de emendatio libelli em segunda instância no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. STF. 2ª Turma. HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 27/3/2018 (Info 895).

Isso porque, conforme se depreende das imagens juntadas aos autos, da palavra da vítima, do laudo odontológico, do relato da testemunha SD/PMES Welerson Zaneti Vulpi e da informante Nilza Vieira Lemes Silva, irmã da vítima, há exaustivo lastro probatório que demonstra que a vítima perdeu dois dentes em razão da agressão do acusado.

A vítima disse que perdeu três dentes em razão das agressões perpetradas pelo acusado, e afirmou que teve que reconstruir quatro dentes, já que, além dos três perdidos, outro também ficou com problemas.

A testemunha policial testemunha SD/PMES Welerson Zaneti Vulpi disse que, além dos socos, o acusado "quebrou uns dois dentes" da vítima.

No mesmo sentido se deu o depoimento da informante informante Nilza Vieira Lemes Silva, irmã da vítima, que relatou que o acusado quebrou os dentes da vítima e a deixou com hematomas no rosto.

Embora o acusado afirme que os dentes da vítima não eram verdadeiros, sua versão é completamente isolada e não coaduna com as demais provas lastreadas no curso processual, de modo que rejeito a alegação.

Rememoro, nesse ponto, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lesão corporal que resulta na perda de dentes consiste em lesão corporal grave, nos termos do inciso III do § 1º do art. 129 do Código Penal:

A lesão corporal que provoca na vítima a perda de dois dentes tem natureza grave (art. 129, § 1º, III, do CP), e não gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP). A perda de dois dentes pode até gerar uma debilidade permanente (§ 1º, III), ou seja, uma dificuldade maior da mastigação, mas não configura deformidade permanente (§ 2º, IV). § 1º Se resulta: III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; § 2º Se resulta: IV - deformidade permanente; STJ. 6ª Turma. REsp 1620158-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2016 (Info 590).

E, ainda que não se considerasse o laudo odontológico, a “ausência do laudo pericial não impede que a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave seja reconhecida por outros meios, como testemunhas e relatórios de atendimento hospitalar”. STF. 2ª Turma. HC 114567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2012 (Info 684).

Dessa forma, mantenho a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, readequando a conduta para o inciso III, entretanto, em razão da debilidade permanente sofrida pela ofendida.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, entendo que não assiste razão à Defesa.

O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

No caso dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual deixou de formular pedido expresso de fixação de valor mínimo indenizatório para a reparação dos notórios danos morais sofridos pela vítima.

Entretanto, verifico que o pedido foi formulado pelo assistente de acusação na sua primeira manifestação nos autos após a habilitação, qual seja, na peça de alegações finais (vol. 001, parte 03, pp. 13/19).

Não ignoro o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1797301/SP, em que restou decidido que o pedido de indenização mínima pelo assistente da acusação não dispensa requerimento na denúncia.

Entretanto, o caso enfrentado pelo STJ à ocasião tratava de um crime de roubo, de modo que entendo não ser aplicável o entendimento ali fixado às situações que envolvem crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos presentes autos.

Isso porque, consoante o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, “o sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização”.

Dessa forma, adotando-se uma visão integrativa do direito, compreendo que o pedido realizado pelo assistente de acusação é suficiente para que seja mantida a condenação do acusado ao pagamento de indenização à vítima pelos danos morais por ela sofridos.

Quanto ao valor a ser arbitrado, entendo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) demonstra adequação com os evidentes danos morais e estéticos sofridos pela vítima, considerando a agressividade da conduta do acusado.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba segundo a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa nomeada na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo, Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro, OAB/ES nº 29.762/ES, na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
EDMAURO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 1º, inciso I c/c §§ 9º e 10 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O apelante, em suas razões, busca a anulação da sentença, alegando não ter sido dada a oportunidade à Defesa para a manifestação acerca da juntada de documento novo, consistente no laudo odontológico.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal leve, além da exclusão da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Ao final, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 129, § 1º, inciso I c/c §§ 9º e 10 do Código Penal, narrando que, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 11h56, na rua Dom Pedro I, Bairro São Sebastião, prédio Bege, Bar do Baiano, Rio Bananal/ES,
EDMAURO DOS SANTOS
, ofendeu a integridade corporal de sua esposa L. L. V., agredindo-a com diversos socos na região da face, ocasionando-lhe diversas lesões corporais, inclusive a quebra de dois dentes.

Consta, ainda, que o acusado injuriou a vítima, lhe ofendendo a dignidade e o decoro, vez que a chamou de “lixo”, afirmando que a vítima é “qualquer coisa”.

Restou apurado que o acusado e a vítima conviveram por aproximadamente 03 anos, sendo que durante todo o relacionamento a vítima sofria constantes agressões.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, hora e local supramencionados, em decorrência de desentendimento entre o casal, motivado por ciúmes por parte do acusado, a vítima, não suportando tais constrangimentos, resolveu sair da residência.

Ao se aproximar do portão, foi surpreendida pelo acusado, que a segurou pelo pescoço e em seguida, arremessou-lhe o rosto contra a grade do portão, ato contínuo, passou a desferir constantes tapas na região de sua face e em sua cabeça, sendo que as agressões sofridas acarretaram a quebra de dois dentes e as investidas somente cessaram quando a irmã de L. L. V. chegou ao local e interveio.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restaram demonstradas pelas imagens colacionadas aos autos, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Relatório Final de Inquérito Policial e pela prova oral produzida durante a instrução, tendo especial relevância o depoimento da vítima e a confissão do acusado.

No que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por não ter sido conferida à Defesa oportunidade de se manifestar acerca do laudo odontológico juntado aos autos, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, conforme consta dos autos, após a juntada do laudo odontológico (vol. 001, parte 02, fls. 133 dos autos digitalizados), houve diversas oportunidades para que a Defesa se manifestasse sobre o documento, durante a audiência de instrução e julgamento e na apresentação das alegações finais, no entanto, a parte deixou que as oportunidades transcorressem sem aventar qualquer nulidade.

Dessa forma, entendo que não há irregularidade insanável, porque a juntada de documento antes do prazo para a apresentação de alegações finais permitiu o exercício do contraditório e, também, porque a Defesa não suscitou a alegada nulidade em tempo oportuno.

Destaco que “suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual”. STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.896.168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/11/2021.

Ademais, coaduno com o entendimento da acusação de que o laudo odontológico apenas confirmou a materialidade da lesão corporal, que já havia sido comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 01, p. 65).

Não obstante, entendo que a conduta perpetrada pelo acusado melhor se adequa à lesão corporal grave descrita no inciso III do § 1º do art. 129 do Código Penal, e não no inciso I, sendo cabível a realização de
emendatio libelli,
como me é possibilitado, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

É possível a realização de emendatio libelli em segunda instância no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. STF. 2ª Turma. HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 27/3/2018 (Info 895).

Isso porque, conforme se depreende das imagens juntadas aos autos, d
a palavra da vítima, do laudo odontológico, do relato da testemunha SD/PMES Welerson Zaneti Vulpi e da informante Nilza Vieira Lemes Silva, irmã da vítima,
há exaustivo lastro probatório que demonstra que a vítima perdeu dois dentes em razão da agressão do acusado.

A vítima disse que perdeu três dentes em razão das agressões perpetradas pelo acusado, e afirmou que teve que reconstruir quatro dentes, já que, além dos três perdidos, outro também ficou com problemas.

A testemunha policial
testemunha SD/PMES Welerson Zaneti Vulpi disse que, além dos socos, o acusado "quebrou uns dois dentes" da vítima.

No mesmo sentido se deu o depoimento da informante
informante Nilza Vieira Lemes Silva, irmã da vítima, que relatou que o acusado quebrou os dentes da vítima e a deixou com hematomas no rosto.

Embora o acusado afirme que os dentes da vítima não eram verdadeiros, sua versão é completamente isolada e não coaduna com as demais provas lastreadas no curso processual, de modo que rejeito a alegação.

Rememoro, nesse ponto, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lesão corporal que resulta na perda de dentes consiste em lesão corporal grave, nos termos do inciso III do § 1º do art. 129 do Código Penal:

A lesão corporal que provoca na vítima a perda de dois dentes tem natureza grave (art. 129, § 1º, III, do CP), e não gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP). A perda de dois dentes pode até gerar uma debilidade permanente (§ 1º, III), ou seja, uma dificuldade maior da mastigação, mas não configura deformidade permanente (§ 2º, IV). § 1º Se resulta: III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; § 2º Se resulta: IV - deformidade permanente; STJ. 6ª Turma. REsp 1620158-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2016 (Info 590).

E, ainda que não se considerasse o laudo odontológico, a “ausência do laudo pericial não impede que a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave seja reconhecida por outros meios, como testemunhas e relatórios de atendimento hospitalar”. STF. 2ª Turma. HC 114567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2012 (Info 684).

Dessa forma, mantenho a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, readequando a conduta para o inciso III, entretanto, em razão da debilidade permanente sofrida pela ofendida.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, entendo que não assiste razão à Defesa.

O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

No caso dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual deixou de formular pedido expresso de fixação de valor mínimo indenizatório para a reparação dos notórios danos morais sofridos pela vítima.

Entretanto, verifico que o pedido foi formulado pelo assistente de acusação na sua primeira manifestação nos autos após a habilitação, qual seja, na peça de alegações finais (vol. 001, parte 03, pp. 13/19).

Não ignoro o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1797301/SP, em que restou decidido que o pedido de indenização mínima pelo assistente da acusação não dispensa requerimento na denúncia.

Entretanto, o caso enfrentado pelo STJ à ocasião tratava de um crime de roubo, de modo que entendo não ser aplicável o entendimento ali fixado às situações que envolvem crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos presentes autos.

Isso porque, consoante o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, “o sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização”.

Dessa forma, adotando-se uma visão integrativa do direito, compreendo que o pedido realizado pelo assistente de acusação é suficiente para que seja mantida a condenação do acusado ao pagamento de indenização à vítima pelos danos morais por ela sofridos.

Quanto ao valor a ser arbitrado, entendo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) demonstra adequação com os evidentes danos morais e estéticos sofridos pela vítima, considerando a agressividade da conduta do acusado.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba segundo a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa nomeada na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo, Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro, OAB/ES nº 29.762/ES,

na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.